Tribunal: TJSP
Processo: 2187746-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de indenização por danos materiais causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Insurgência contra decisão que, de ofício, determina a remessa dos autos ao foro do local do fato. Possibilidade, excepcional, da declinação de competência de ofício no caso, em razão da inaplicabilidade da Súmula no 33, do STJ na situação específica. Consagração dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de indenização por danos materiais causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Insurgência contra decisão que, de ofício, determina a remessa dos autos ao foro do local do fato. Possibilidade, excepcional, da declinação de competência de ofício no caso, em razão da inaplicabilidade da Súmula no 33, do STJ na situação específica. Consagração dos princípios da celeridade e do acesso à justiça. Seguradora que se sub-roga no direito da segurada, mas não ao direito de se valer da regra disposta no art. 101, inciso I, do CDC. Regra de competência prevista no art. 53, IV, "a", do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.